Tribunal: TJDFT
Processo: 0756940-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACADEMIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO EM RAZÃO DA PANDEMIA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de resolução de contrato com devolução do valor pago. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente o pedido.
2 – Contrato de prestação de serviços em academia. As partes celebraram, em março de 2020, contrato de prestação de serviços em academia, na categoria “ginásticas”, a qual englobava, dentre outras especialidades, aulas de pilates e de dança (ID. 39377115). O serviço relacionado às aulas de pilates foi prestado por parte da ré e utilizado pela autora (ID. 39377116). Contudo, não foi possível a ministração das aulas de dança em razão de paralisação decorrente da pandemia da covid-19. Resta, pois, caracterizada a força maior, que inviabiliza o contrato, na forma do art. 393 do Código Civil, ensejando a resolução sem imposição de penalidade para qualquer das partes.
3 – Remuneração. Abatimento proporcional. A incidência da força maior impede a discussão sobre cláusula penal, que pressupõe o descumprimento culposo do contrato. De outra parte, o cumprimento parcial do contrato induz à remuneração proporcional do prestador, que se arbitra em 50% do valor contratado (R$ 1.798,00), sobretudo porque apenas um dos serviços de interesse da autora não foi prestado. Assim é de se reformar a sentença para reduzir o valor da condenação para R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais).
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J